Tribunal: TJSP
Processo: 2270720-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência da empresa devedora – Ilegitimidade ad causam - Não tem a agravante legitimidade ad causam para insurgir-se contra a decisão que deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo legitimados os "sócios e/ou a empresa" que possam vir a responder com seu patrimônio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência da empresa devedora – Ilegitimidade ad causam - Não tem a agravante legitimidade ad causam para insurgir-se contra a decisão que deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo legitimados os "sócios e/ou a empresa" que possam vir a responder com seu patrimônio próprio, pelas obrigações da executada, competindo-lhes comparecer em Juízo e apresentar a defesa que entenderem pertinente e provar que seus bens já estão atingidos pelo plano de recuperação judicial – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270720-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI LTDA, é agravado LOBOMED
SERVIÇOS MÉDICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270720-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.258
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2270720-76.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0037813-57.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (28a Vara Cível Central)
Agravante: Hospital e Pronto Socorro Portinari Ltda.
Agravado: Lobomed Serviços Médicos Ltda.
Juíza: Flávia Poyares Miranda
Voto n. 22.258
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência da
empresa devedora – Ilegitimidade ad causam - Não tem a
agravante legitimidade ad causam para insurgir-se contra a
decisão que deferiu a instauração de incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
sendo
legitimados os "sócios e/ou a empresa" que possam vir a
responder com seu patrimônio próprio, pelas obrigações da
executada, competindo-lhes comparecer em Juízo e
apresentar a defesa que entenderem pertinente e provar que
seus bens já estão atingidos pelo plano de recuperação
judicial – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, das decisões de fls. 131/133 e 169/172 (embargos de
declaração) dos autos de origem, na parte em que deferiu a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada,
determinando a inclusão no polo passivo dos sócios e/ou a empresa.
Afirma a recorrente que foi deferida em 27/08/2020
nos autos n. 1070907-76.2020.8.26.0100 sua recuperação judicial,
constando, em seu item 3, a determinação da suspensão de todas as
ações ou execuções contra os devedores, nos termos do art. 6o e 52 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270720-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.258
3
Lei 11.101/05, de modo que, no dia 22/09/2020, o Juízo de origem não
podia ter determinado a instauração do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, até porque o crédito da agravada e a presente
demanda foram devidamente relacionados na inicial do pedido de
recuperação judicial, já havendo este TJSP firmado entendimento de que
somente podem prosseguir os incidentes de desconsideração da
personalidade jurídica instaurados previamente à recuperação judicial.
Pleiteia a concessão do suspensivo e a reforma para
que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja
suspenso em razão do deferimento prévio do pedido de recuperação
judicial do agravante.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte agravada, pela ausência de prejuízo.
Não tem a agravante legitimidade ad causam para
insurgir-se contra a decisão que deferiu a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sendo legitimados os "sócios
e/ou a empresa" que possam vir a responder com seu patrimônio
próprio, pelas obrigações da executada, competindo-lhes comparecer em
Juízo e apresentar a defesa que entenderem pertinente e provar que seus
bens já estão atingidos pelo plano de recuperação judicial.
É entendimento consolidado perante o STJ que: "1.
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, a Justiça do Trabalho
tem competência para decidir acerca da desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade em recuperação judicial, bem como
para, em consequência, incluir coobrigado no polo passivo da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270720-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.258
4
pois tal mister não é atribuído com exclusividade a um determinado
Juízo ou ramo da Justiça. 2. Nas hipóteses em que bens de terceiros, de
sócios, de coobrigados, de devedores solidários ou de sociedade do
mesmo grupo econômico, não submetidos ao plano de recuperação
judicial, são chamados para responder à execução ajuizada contra a
sociedade em recuperação judicial, a jurisprudência desta egrégia Corte
firmou o entendimento de não reconhecer a existência de conflito de
competência, porquanto não há dois juízes decidindo acerca do destino
do mesmo patrimônio. 3. Em casos assim, a sociedade em recuperação
judicial é até mesmo beneficiada com a continuidade da execução contra
os sócios ou coobrigados, pois em um primeiro momento fica
desonerada daquela obrigação, que somente depois lhe será exigida, se
for o caso, regressivamente. 4. Incidência da Súmula 480 desta Corte:
"O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da
empresa." 5. Agravo interno desprovido" (AgInt no CC 160.384/SP, Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
23/10/2019, DJe 30/10/2019), bem como que: "1. A jurisprudência do
STJ consolidou-se no sentido de que 'não traduz violação ao juízo
atrativo da falência e da recuperação judicial o prosseguimento, perante
a Justiça do Trabalho, de execuções contra sócios não atingidos pelo
plano de recuperação ou pela decretação da falência' (AgRg no CC
136.779/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014) (AgInt
nos EDcl no CC 161.953/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe
22/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270720-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22.258
5
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica